Tribunal: TJMT
Processo: 0023160-55.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023160-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (APELANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.944.667/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 848.586.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0023160-55.2017.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Christiane Fernandes Ribeiro

Apelado:
Banco da Amazônia S/A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0023160-55.2017.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Christiane Fernandes Ribeiro

Apelado:
Banco da Amazônia S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Christiane Fernandes Ribeiro
, em face da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de embargos à execução
, movida em face do
Banco da Amazônia S/A
., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Aduz a apelante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a configuração da prescrição intercorrente nos autos. Afirma que a ação de execução está em trâmite há 11 anos e 169 dias (onze anos e cento e sessenta dias) e ainda não obteve o seu desfecho. Assevera que a demora na citação da parte executada se deu justamente em razão da inércia do apelado e que o exequente ficou sem promover nenhum ato no processo por dois anos e 45 dias, o que demonstra a sua desídia. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 163743666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0023160-55.2017.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Christiane Fernandes Ribeiro

Apelado:
Banco da Amazônia S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Christiane Fernandes Ribeiro
ajuizou ação de embargos à execução em face de banco da amazônia S/A, por dependência aos autos da Execução n. 0021280- 38.2011.811.0041, arguindo a embargante que foi surpreendida com o bloqueio judicial de seu salário, já que não recebeu qualquer comunicado da existência do débito quanto a empresa fechada há cerca de 10 anos.

Sustentou o decurso da prescrição intercorrente, por se tratar de dívida com vencimento final em 22/09/2010; a nulidade da penhora de salário; a concessão das benesses da assistência judiciária. A o final, pugnou pela liberação de seu salário e abstenção de novos bloqueios, o acolhimento da prescrição intercorrente, com a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, além da cominação por litigância de má-fé.

O douto magistrado
a quo
,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
(id. 163743659).

Contra essa decisão se insurge
a apelante, em suma, afirmando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a configuração da prescrição intercorrente nos autos.

Segue sustentando que a ação de execução está em trâmite há 11 anos e 169 dias (onze anos e cento e sessenta dias) e ainda não obteve o seu desfecho. Assevera que a demora na citação da parte executada se deu justamente em razão da inércia do apelado e que o exequente ficou sem promover nenhum ato no processo por dois anos e 45 dias, o que demonstra a sua desídia. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014)

Na espécie, consoante bem salientado pelo d. magistrado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia pelo banco exequente, ora apelado, veja:

“
Conforme relatado pela parte embargante na exordial, a Execução principal, distribuída no ano de 2011, visa o recebimento de débito vencido em 22/09/2010, de modo que se afasta de plano a tese de prescrição.

Isso porque, tem-se que a ação principal funda-se em duas Cédulas de Crédito Bancário, que prescrevem em 03 anos, consoante dispõe o art. 44, da Lei nº 10.931/2004, c/c o art. 70, do Decreto nº 57.663/1966.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 1º RECURSO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL- PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR - NÃO VERIFICAÇÃO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO EXTINTIVO - 2º APELO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO.

- A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, nos termos da Lei Federal nº 10.931/2004.
- Sendo executado crédito previsto em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 3 (três) anos, conforme o art. 44, da Lei nº 10.931/2004, c/c o art. 70, do Decreto nº 57.663/1966.
- Não há a interrupção do lapso prescricional, nos termos do art. 202, do CC, quando a Ação anterior foi extinta, sem resolução de mérito, por inação da Credora em promover a efetiva cobrança, sob pena de se premiar a atuação negligente.
- Os Embargos de Declaração não interrompem o prazo para a interposição de outras insurgências quando opostos intempestivamente.
- É inadmissível o Recurso interposto após exaurido o lapso estabelecido na legislação processual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192853-6/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 05/10/2022).

Ante a arguição do decurso do prazo prescricional firmado pelos executados, entendo por oportuno, trazer à colação a lição de Humberto Theodoro Júnior, quanto ao instituto da prescrição:

“A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.” (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, p. 323)

Ou seja, a prescrição é a perda da pretensão, com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito.

Já a prescrição intercorrente
caracteriza-se pela inércia do autor, que por desídia não toma nenhuma providência, dando causa à paralisação injustificada do processo por tempo suficiente a se consumar a prescrição da própria pretensão, no lapso temporal previsto em lei, por ser dever da parte interessada promover os atos necessários ao prosseguimento do feito independente de intimação ou provocação judicial.

No caso em apreço, tem-se que não resta demonstrado nos autos da Execução, em nenhum momento, o abandono da causa pelo credor, ao contrário, observo que no feito em comento o exequente se manifestou em todas as vezes em que instado para tanto.

Naquele caderno processual, embora tenha sido determinada a suspensão do curso da ação em decisão de 09/08/2018 (Id. 47979908 – Pág. 10/13) o feito não foi arquivado tendo em vista a posterior manifestação da ora embargante, e após, a digitalização dos autos.

De tal modo, por não se constatar a ocorrência de comportamento negligente da credora ou abandono da causa, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.
” (id. 163743659).

Não obstante, convém destacar que todas as vezes que o apelado foi instado a se manifestar, diligenciou nos autos na tentativa de localizar o executado e impulsionar o feito.

Como se vê a prescrição intercorrente somente resta configurada, quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão.

In casu
,
embora tenha sido determinada a suspensão do curso da ação em decisão de 09/08/2018 (Id. 47979908 – Pág. 10/13) o feito não foi arquivado tendo em vista a posterior manifestação das partes após a digitalização dos autos.

Com efeito, repiso que inexistindo inércia do apelado para dar prosseguimento ao feito, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023